Tribunal: TJMT
Processo: 1006984-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006984-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - CNPJ: 61.797.924/0001-55 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CITAÇÃO INVÁLIDA – A.R ENVIADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA EMPRESA – RETORNO DOS AUTOS AO PROCON – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO NÃO RESPEITADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2- I
mpõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado que não houve a devia citação, cujo ato notificatório foi enviado a endereço diverso da sede da empresa, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa.

3- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1006984-81.2017.811.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RLATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa
Com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência n. 1006984-81.2017.811.0041
,
proposta contra o Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes
os pedidos da inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC.

Condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015.

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA interpôs recurso de apelação, alegando que, trata-s de ação anulatória, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição de multa injustamente aplicada pelo PROCON. A multa no valor de R$ 44.920,57 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), que foi aplicada por meio do processo 0110-012.155- 0, que teve origem na reclamação formulada pela consumidora Genésia Ferreira Café, que alega ter adquirido uma impressora de fabricação da Apelante, que teria apresentado problemas, supostamente não sanados pelo posto autorizado.

Sendo agendada duas audiências de conciliação junto ao Procon, não tendo havido comparecimento da HP em nenhum dos atos administrativos. Em razão do não comparecimento o PROCON presumiu que a fabricante praticou crime de desobediência, tendo aplicado sanção, com fulcro nos art. 55, § 4o, CDC c/c 33, § 2o, Decreto Federal no 2.181/97. Aduz que não compareceu as audiências pois todas as intimações foram encaminhadas para um endereço em que nunca foi domiciliada, protocolizou o recurso administrativo esclarecendo acerca das nulidades das intimações.

Aduz sobre o principio da inafastabilidade do controle jurisdicional, da possibilidade de análise do mérito e forma do processo administrativo, da nulidade do processo administrativo por afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da dosimetria da pena, da nulidade da pena em razão da inconstitucionalidade do art. 57 do CDC, da ofensa aos princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna para que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, uma vez que esta empresa sequer teve chance de atuar no referido processo, e anular a pena de multa aplicada à apelante, devendo, subsidiariamente, haver a redução da multa em atendimento ao disposto no art. 57 do CDC, bem como atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. No 19528105, rechaçando as teses mencionadas e requerendo desprovido o recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, deixou de se manifestar (ID. No 24983996).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposta por
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa Com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência n. 1006984-81.2017.811.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC.

Extrai-se dos autos que, a multa no valor de
R$ 44.920,57 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)
, foi aplicada por meio do processo 0110-012.155- 0, que teve origem na reclamação formulada pela consumidora Genésia Ferreira Café, que alega ter adquirido uma impressora de fabricação da Apelante, que teria apresentado problemas, supostamente não sanados pelo posto autorizado.

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA interpôs recurso administrativo (ID. No 19528083). Logo após foi certificado que o recurso protocolado é intempestivo. Sendo a parte intimada para se manifestar acerca da ausência na audiência de 11-4-2011 às 17h, no prazo de 10 (dez) dias. Sendo certificada que a parte não se manifestou conforme o solicitado (ID. No 10528084). Sendo a decisão administrativa pela aplicação da multa administrativa, referente ao reclamado, arbitrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pela violação aos artigos 55, § 4o do CDC, 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97, 21 do Decreto Estadual.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Pois bem.

A alegação da empresa apelante merece prosperar.

Isto porque, conforme os autos, a Empresa foi citada em endereço diverso, devidamente comprovando, de que nunca teve sua sede naquele endereço, bem como, foi citada uma empresa diversa da dela. O endereço da autora, ora apelante, até mesmo no site da Receita Federal, consta como: AL RIO NEGRO, 750, FUNDOS 1 AND S 4, ALPHAVILLE, BARUERI-SP, CEP: 06.454-000.

Sendo que, as cartas foram encaminhadas para o endereço: Av. Dr. Marcos Penteado de U. Rodrigues, no 401, tal endereço pertencia à empresa DHL LOGISTICS BRAZIL, conforme informação extraída do Telelistas.net à época, empresa diversa da apelante.

Trago o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
–
CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA

– NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 –
Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação
do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado,
impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental
, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.

2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria tanto em seara judicial como administrativa, se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento, sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental.

3 – Havendo desistência do recurso adesivo, por meio do qual se pretendia a majoração dos honorários advocatícios, bem como a renúncia expressa dessa verba pelo patrono da recorrente adesiva, impõe-se a homologação de tais atos, para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, julgando-se prejudicado o apelo do ente estatal, na parte que pretendia a redução dos mesmos honorários.

(N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/12/2015, publicado no DJE 16/12/2015) [Destaquei]

In casu
, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5o, LV, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[destaquei].

Dessa forma, deve ser anulada a citação da Empresa no endereço diverso ao da empresa. Devendo então, ser anulada a decisão do processo administrativo, tendo em vista que não foi respeitado a ampla defesa e o contraditório.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para o fim de julgar anular a citação da Empresa, visto que foi em endereço diverso ao da empresa, devendo os autos retornarem ao Procon para o devido processamento na ação anulatória de multa administrativa devendo o Apelante ser devidamente citado em seu endereço.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa Com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência n. 1006984-81.2017.811.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC.

A Apelante argumentando, preliminarmente, que não teria sido citada em razão de que a correspondência teria sido enviada para local diverso do endereço de sua sede, o que teria impedido o seu comparecimento em audiência bem como o exercício de sua defesa.

A douta Relatora deu parcial provimento ao Recurso, acolhendo a preliminar, anulando a citação da empresa e determinando o retorno do processo ao PROCON para o devido processamento do feito com a citação no seu endereço.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação a ocorrência do cerceamento de defesa e efetivo prejuízo em virtude da citação no endereço equivocado.

Com efeito, verifica-se que a citação para audiência de conciliação foi enviada para o endereço da empresa DHL Logistics Brazil, ou seja, em endereço diverso da reclamada fato que impediu o seu comparecimento a audiência de conciliação.

Aduz que tomou conhecimento do processo por outras vias, ocasião em que apresentou recurso administrativo (p. 69), todavia este não foi conhecimento por intempestivo.

Registre-se que a questão acerca da nulidade da citação se refere a matéria de ordem pública, não havendo preclusão para o seu conhecimento, de modo que tal questão deveria ter sido analisada na via administrativa uma vez que caso julgada procedente teria o condão de anular as notificações realizadas devolvendo o prazo de defesa para a reclamada.

Dessa forma, inafastável a conclusão de que a reclamada, ora recorrente, não foi devidamente citada para comparecer a audiência designada e responder os termos da reclamação administrativa o que enseja a nulidade da decisão considerando o evidente prejuízo em razão de que, em nenhum momento na via administrativa, teve oportunidade de ter analisados seus argumentos de defesa, mesmo porque o seu recurso não foi sequer conhecido em razão da intempestividade.

Nesse contexto, oportuno transcrever, no aspecto, a lição do professor Humberto Theodoro Jr:

"há, porém vícios fundamentais que inutilizam o próprio processo, como relação processual, a exemplo da falta ou nulidade da citação. Neste caso o defeito não é sanado pela preclusão da coisa julgada porque para formar-se a res judicata é indispensável a existência de um processo válido, e sem a citação regular, ou sem o comparecimento do réu que a supre, não se pode sequer cogitar de processo. Daí por que a nulidade absoluta da sentença proferida à revelia do réu pode ser utilizada como simples matéria de defesa em embargos à execução, mesmo depois de operada, aparentemente, a coisa julgada". (in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 15a. ed., vol. 1, pag..285).

Portanto, revela-se imprescindível a prova de citação do representante legal da empresa a fim de legitimar a penalidade imposta:

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM,
AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, a teoria da aparência, qual seja, a efetiva citação, intimação ou notificação, na pessoa que, por fundadas razões, aparenta ser o representante legal da empresa, é perfeitamente aceita no processo judicial e, portanto, também no processo administrativo, no entanto,
há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - APL: 00011977220118110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/02/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/03/2014)

Feitas essas considerações, acompanho a nobre relatora no sentido
dar parcial provimento ao recurso
e reconhecer o cerceamento de defesa e anular o processo administrativo para determinar seu regular processamento, possibilitando o exercício da defesa pela Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021